Tribunal: TJMT
Processo: 1008546-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos etc.
A controvérsia de limita aos créditos referentes ao regime de estimativa inscritos na CDA 201916145.
O juízo a quo reconheceu a impossibilidade de suspensão parcial do crédito inscrito na CDA , diante do princípio unidade, tendo deferido tutela para suspender integralmente o crédito descrito na CDA.
O pedido do agravo visava suspender parcialmente a eficácia da decisão agravada, com vistas a afastar a suspensão da exigibilidade das infrações não descritas na ação anulatória.
O acórdão de id n. 103872955, deu parcial provimento ao agravo, oportunizando ao embargante o desmembramento da CDA, a fim de que adote as medidas necessárias quanto ao crédito não discutido no feito.
Não foi matéria deduzida em agravo o artigo 151 do CTN.
Ademais, em consulta ao processo de primeiro grau, o embargante reconheceu juridicamente o pedido do embargado.
Posto isso, considerando que a probabilidade do direito do embargado restou consolidada com o reconhecimento jurídico do pedido pelo embargante, bem como, que foi dado parcial provimento ao agravo a fim de oportunizar o desmembramento da CDA, intime-se o embargante, para que de forma clara e precisa, indique o interesse de agir recursal, no prazo de 15 dias.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado